Tribunal: STF
Processo: Rcl 39676
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ravi Coelho Almeida, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Processo 330-46.2012.5.10.0010, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral). 
    O reclamante sustenta, em síntese, que: (i) o ato reclamado, em juízo de retratação, afastou a responsabilidade subsidiária da União por débitos trabalhistas de pessoa jurídica com quem ela firmou contrato de terceirização; (ii) o entendimento do ato reclamado, por afastar a responsabilidade subsidiária em caso no qual foi demonstrada a culpa in vigilando da União, viola a autoridade do julgamento proferido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradora-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Nesse contexto, não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. 
    Entretanto, no presente caso, diferentemente do defendido pelo reclamante, verifico que não ficou evidenciada a culpa da União, tendo em vista que o TST afirmou expressamente que nem mesmo o nexo de causalidade do dano sofrido foi demonstrado. Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão reclamado:
    “No presente caso, conforme se observa do acórdão recorrido, a Corte Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária sem que fosse especificamente demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ao empregado terceirizado e a conduta negligente do ente público no tocante à fiscalização da empresa prestadora de serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas.” (pág. 19 do documento eletrônico 20) 
    Nesse quadro, entendo ser evidente que o ato reclamado, ao afastar a responsabilidade subsidiária da União, não desrespeitou o entendimento firmado por esta Corte ao julgar a ADC 16/DF, interpretado no julgamento do RE 760.931/DF.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator